Tribunal: TJDFT
Processo: 0702896-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO: 0702896-71.2021.8.07.0000 REQUERENTE: ANDERSON BRAGA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Revisão Criminal redigida e ajuizada pelo próprio requerente Anderson Braga da Silva em face da condenação que lhe foi imposta nos autos no 0007462-35.2016.8.07.0000. Conforme manifestação da d. Defensoria Pública (ID 25179260) bem como do Ministério Público (ID 25245459), verifica-se que a presente revisão criminal trata-se de mera reiteração do pedido externado nos autos de revisão criminal pretérita, de no 0708696-51.2019.8.07.0000, ajuizada também em favor do ora requerente, a qual foi julgada improcedente pela Câmara Criminal, cuja ementa transcrevo, verbis: “REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À LEI À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE NOVA PROVA DA INOCÊNCIA DO CONDENADO. IMPROCEDÊNCIA. 1. A revisão criminal constitui ação autônoma de fundamentação vinculada que visa à correção de erros procedimentais ou de julgamento em provimento condenatório transitado em julgado. Por garantia constitucional e princípio de segurança jurídica, o seu cabimento é restrito às situações elencadas no art. 621 do Código de Processo Penal. 2. A prova nova apta a ensejar a revisão criminal com amparo no inciso III do art. 621 do CPP é aquela cuja existência não era ou não pôde ser cogitada à época da condenação e que conduza irrefutavelmente à inocência do condenado ou determine ou autorize diminuição especial da pena. Em que pese o esforço argumentativo do requerente, o citado acórdão condenatório não constitui prova nova nem serve como embasamento para a desconstituição do próprio julgamento. Igualmente, o relatório das interceptações telefônicas produzidas na ação penal não apenas já eram conhecidas como inclusive foram utilizadas para embasar o decreto condenatório, sendo que a revisão criminal não serve como instrumento para mera revaloração do arcabouço fático-probatório. 3. O pedido de revisão fundado no inciso I do art. 621 do CPP somente encontra possibilidade de acolhimento diante de uma condenação teratológica, totalmente divorciada da lei ou da evidência dos autos. Essa contrariedade deve ser entendida de maneira estrita, ou seja, a contradição entre o contido na decisão condenatória e as provas do processo precisa ser manifesta, flagrante, dispensando qualquer avaliação subjetiva, sob pena de a revisão criminal se transmutar em nova apelação, transformando o extraordinário em ordinário e banalizando a garantia da coisa julgada. 4. Caso em que a materialidade do delito é incontestável e a autoria ficou demonstrada a partir do quadro probatório produzido no curso da instrução processual, definindo que o requerente não somente integrava associação criminosa estável e permanente destinada ao tráfico ilícito de entorpecentes entre estados, sendo inclusive o destinatário e beneficiário do carregamento de drogas, mas era o principal articulador e financiador do consórcio criminoso e tinha total controle sobre os fatos, consoante os diálogos telefônicos interceptados pela polícia e demais elementos de prova produzidos. As teses da Defesa envolvendo negativa de autoria, alegação de desconhecimento da droga e da prática criminosa, assim como a pretensão de desconstituição das provas produzidas e afirmação de deficiência na sua valoração, constituem matéria exaustivamente debatida nas instâncias em que tramitou a ação penal, sendo a sua renovação inapta ao fim pretendido. Além disso, o postulante não trouxe nenhum elemento concreto novo. Admitir-se a rediscussão dessas questões seria, na realidade, inaugurar uma nova via ordinária de revisão da condenação, desvirtuando o propósito da revisão criminal. 5. Não evidenciada a imprescindível contrariedade à lei ou à prova dos autos, nem sendo apresentados elementos ou fatos novos incontestes que comprovem o equívoco da condenação e a inocência do condenado, inviável o acolhimento da pretensão revisional. 6. Revisão criminal julgada improcedente.” (Acórdão 1201387, 07086965120198070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, , Revisor: CARLOS PIRES SOARES NETO, Câmara Criminal, data de julgamento: 16/9/2019, publicado no PJe: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tratando-se de idêntico pedido, e ausente questão de fato ou de direito novos, inexiste interesse de agir, o que impede o processamento da presente revisão criminal. Dessa forma, diante da reiteração de pedido, a revisão criminal deve ser inadmitida pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária; negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” No mesmo sentido o disposto no artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que preceitua que a reiteração do pedido de Revisão Criminal não será admissível, salvo se fundado em novas provas, o que não é o caso dos presentes autos. Cito precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça, verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO NA FORMA TENTADA. REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O parágrafo único do art. 622 do Código de Processo Penal - CPP veda a revisão criminal quando a mesma for mera reiteração de outro pedido e não haja novas provas. Na hipótese, não houve a juntada de outras provas diferentes da apelação e sequer foi realizado nova argumentação ou dada nova versão dos fatos, tendo sido apenas renovadas as mesmas alegações do apelo, o que não se admite pela legislação de regência. (...) 3. Agravo Regimental desprovido.” (AgRg no HC 492.161/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 20/02/2020) “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO CONSTANTE EM REVISÃO CRIMINAL ANTERIORMENTE PROPOSTA. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INOCORRÊNCIA. (...) I - A questão atinente ao pedido de anulação dos atos processuais após a adesão ao parcelamento do débito previdenciário, nos termos da lei no 11.941/09 é mera reiteração de pedidos anteriores constantes na Revisão Criminal 1.929/RJ, a qual teve o seguimento negado, por ausência de ofensa ao art. 621, I, do Código de Processo Penal. II - Incabível nova revisão criminal fundada nos mesmos elementos e provas (art. 622, parágrafo único, do CPP). (...) Agravo regimental desprovido.” (AgRg na RvCr 4.101/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 01/08/2018) “REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEI MARIA DA PENHA. CRIME COMETIDO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGO 622 DO CPP. MATÉRIA AMPLAMENTE DISCUTIDA E ANALISADA. AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS APTAS A INOCENTAR O RÉU. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O parágrafo único do artigo 622 do Código de Processo Penal dispõe que não se admite novo pedido de revisão criminal quando há reiteração de pleito já decidido anteriormente em outra ação revisional. 2. Revisão criminal não admitida.” (Acórdão 1138749, 07167902220188070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, , Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, data de julgamento: 19/11/2018, publicado no DJE: 5/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBORA EXISTAM HIPÓTESES EM QUE SE FAZ POSSÍVEL ANALISAR A APLICAÇÃO DA PENA POR MEIO DE REVISÃO CRIMINAL, SOMENTE É VIÁVEL ADEQUAR A REPRIMENDA QUANDO HÁ CONTRARIEDADE EXPRESSA AO TEXTO DA LEI. ADEMAIS, O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 622 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DISPÕE QUE NÃO SE ADMITE NOVO PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL QUANDO HÁ REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ DECIDIDO EM ANTERIOR REVISÃO CRIMINAL.” (Acórdão n.1008204, 20160020491202RVC, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 56/57). “REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE FATO OU FUNDAMENTO NOVO. LITISPENDÊNCIA. REVISÃO NÃO ADMITIDA. Contatado que a Revisão Criminal é reprodução de outra já ajuizada, sem a veiculação de fato ou fundamento novo, impõe-se a sua não admissão, nos exatos termos do artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ainda mais quando a ação anterior ainda encontra-se pendente de recurso, o que ensejaria situação de litispendência. Revisão Criminal não admitida.” (Acórdão n.890765, 20150020170452RVC, Relator: CESAR LOYOLA, Revisor: ESDRAS NEVES, CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/08/2015, Publicado no DJE: 03/09/2015. Pág.: 56) Pelo exposto, NÃO ADMITO a presente revisão criminal, com apoio no art. 622, parágrafo único, do CPP c/c art. 89, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 2 de maio de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator